Tribunal: STF
Processo: HC 115810
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Extorsão praticada mediante violência. Condenação. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 4. Dosimetria da pena. 4.1. Pleito de diminuição da pena-base. Fixação da pena-base acima do mínimo legal adequadamente justificada, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade do sentenciado, revelada pelo sadismo no espancamento da vítima. 4.2. Pedido de afastamento da agravante da reincidência. Existência de constrangimento ilegal. Paciente/impetrante, que, à época do crime apurado nos autos, era tecnicamente primário, na medida em que não tinha em seu desfavor nenhuma decisão penal condenatória transitada em julgado. 5. Concessão parcial da ordem, de ofício, para determinar ao Juízo das Execuções que proceda a nova dosimetria da pena, afastando a agravante da reincidência.